Tribunal: TJSP
Processo: 1064752-94.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de parcial procedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Recursos do autor e da ré - Legalidade das tarifas de cadastro, de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação dos serviços – Precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de parcial procedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Recursos do autor e da ré - Legalidade das tarifas de cadastro, de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação dos serviços – Precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça - Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios – Súmulas 539 e 541 do STJ – Legalidade da Tabela Price – Não demonstrada a abusividade da tarifa de seguro, bem como do título de capitalização – Contratações por meio de instrumentos apartados que evidenciam a inexistência de venda casada – Legalidade – Resp. n. 1.639.259/SP – Sentença reformada – Recurso da autora desprovido e recurso da ré provido, para julgar a ação improcedente. Condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1064752-
94.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada SILVACIR
OLIVEIRA
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-94.2019.8.26.0002 -Voto no 3930
2
Apelação Cível no 1064752-94.2019.8.26.0002
Apelante/Apelado: Silvacir Oliveira Sousa
Apelado/Apelante: B.V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
Juíza: Vanessa Sfeir
Comarca: Santo André 4a Vara Cível
Voto no 3930
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Sentença de parcial
procedência
Incidência do Código de Defesa do
Consumidor Recursos do autor e da ré - Legalidade das
tarifas de cadastro, de registro do contrato e da tarifa de
avaliação do bem, uma vez que restou comprovada a efetiva
prestação dos serviços
Precedentes vinculantes do C.
Superior Tribunal de Justiça - Alegação de ilegalidade da
capitalização e da taxa de juros remuneratórios Súmulas
539 e 541 do STJ
Legalidade da Tabela Price
Não
demonstrada a abusividade da tarifa de seguro, bem como
do título de capitalização
Contratações por meio de
instrumentos apartados que evidenciam a inexistência de
venda casada
Legalidade
Resp. n. 1.639.259/SP

Sentença reformada
Recurso da autora desprovido e
recurso da ré provido, para julgar a ação improcedente.
Condenação da autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Trata-se de apelações contra sentença (fls. 92/96), cujo relatório se
adota, que, em sede de ação revisional cumulada com repetição de indébito ajuizada
por Silvacir Oliveira Sousa em face de B.V. Financeira S/A - Crédito Financiamento
e Investimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a
ré a restituir os valores pagos a título de Seguro Prestamista e Cap. Parc. Premiável, a
serem corrigidos pela Tabela do TJSP desde a contratação e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação. Custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 800,00, pela autora, observada,
contudo, sua condição de beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 39).
Irresignada, recorre a autora (fls. 98/104), aduzindo, em síntese, o
abuso na taxa de juros aplicada ao contrato, bem como a indevida capitalização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-94.2019.8.26.0002 -Voto no 3930
3
juros. Assevera pela aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor, bem
como requer seja declarada a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro,
registro de contrato e de avaliação do bem.
A ré, por sua vez, também recorreu (fls. 133/146), ocasião em que
defende a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, bem como do
título de capitalização.
Devidamente intimadas, somente a ré apresentou contrarrazões (fls.
107/132).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional cumulada com pedido de repetição de
indébito, visando a revisão de contrato para a aquisição de veículo automotor, no
valor de R$29.000,00, cujo pagamento seria efetuado mediante entrada de R$
9.000,00 e financiamento de R$20.000,00, a serem pagos em 48 parcelas de
R$789,00, cada uma, firmado em 27/06/2016 (fls. 25/26).
A autora alega que, ao fazer o financiamento, não foi informada acerca
do método de capitalização dos juros. Ademais, se viu compelida a arcar com tarifas
cobradas indevida e abusivamente, tais como seguro, título de capitalização, registro
de contrato, avaliação do bem e tarifa de cadastro.
Emerge como fato incontroverso a existência de relação de consumo,
impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância
com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor a modificação de cláusulas
contratuais quando desproporcionais ou excessivamente onerosas (art. 6o, inc. V),
para que haja controle judicial, que supere o princípio da força obrigatória dos
contratos, a jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal de abusividade
flagrante da instituição financeira.
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-94.2019.8.26.0002 -Voto no 3930
4
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp
973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão
Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012).
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-94.2019.8.26.0002 -Voto no 3930
5
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em
27/06/2016, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada
como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual 30,93%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,27%), reputa-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-94.2019.8.26.0002 -Voto no 3930
6
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da Tabela
Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do capital em
parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma
de juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na
primeira parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do
principal que se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p.
404, São Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-94.2019.8.26.0002 -Voto no 3930
7
o Sistema Financeiro Nacional”.
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato.
No que tange à tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou o debate no leading case do REsp 1.251.331/RS, em análise
submetida ao rito dos recursos repetitivos.
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”
Posteriormente, inclusive, foi editada a Súmula 566 do STJ,
estabelecendo expressamente que “nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Assim, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 27/06/2016,
deve ser considerada válida a cobrança de tarifa de cadastro (R$ 599,00).
No concernente à tarifa de avaliação de bem (R$395,00) e registro de
contrato (R$112,24), o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-94.2019.8.26.0002 -Voto no 3930
8
controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o.
1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços
prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-94.2019.8.26.0002 -Voto no 3930
9
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
(destaques nossos).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a
possibilidade de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar
abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito,
passando a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de
regulação bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, seu
fundamento legal está no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução
CONTRAN no 320, de 2009.
Nessa senda, o registro do contrato está comprovado conforme se
observa de fls. 27.
Por sua vez, a tarifa de avaliação tem esteio no “laudo de vistoria” de
fl. 75, no qual foram apreciadas a pintura, pneus, estofamento e estado geral do
veículo objeto da garantia, inexistindo adminículos probatórios que tornem duvidosa
a prestação do serviço. Desse modo, reputo válida referida tarifa.
Em relação ao seguro, a questão também já foi analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-94.2019.8.26.0002 -Voto no 3930
10
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em testilha, não restou configurada a venda casada, pois o
autor aderiu expressamente à contratação do seguro em termo apartado, no qual
consta sua assinatura, não se afigurando abusividade (fl. 77). Nessas circunstâncias,
pode-se afirmar que o consumidor teve assegurada a liberdade de escolha.
Quanto à cobrança sob a rubrica “Cap Parc Premiável”, houve adesão
à contratação do título de capitalização, em que, mediante o pagamento de uma
parcela premiável de R$89,13, a contratante concorre a premiação, durante a vigência
do contrato, o qual, in casu, está devidamente subscrito pela autora à fl. 78, não
havendo qualquer ilegalidade em relação a este produto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-94.2019.8.26.0002 -Voto no 3930
11
Tecidas essas considerações, vislumbra-se que a pretensão da autora é,
em verdade, totalmente improcedente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da autora, e dou
provimento ao recurso da ré, para julgar improcedente a pretensão autoral,
declarando-se válidas as cobranças dos valores atinentes ao Seguro de Proteção
Financeira e à Cap. Parc. Premiável. Em razão da sucumbência da autora, condeno-a
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual (art. 98 §3o
do Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator